Tribunal: TJDFT
Processo: 0712120-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0712120-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: BARBARA MONTEIRO ROLIM RECLAMADO: DANIEL SANTANA WERCERLENS FERREIRA, CAROLINNE STEFFANY JANUARIA DE SOUZA MARTINS DESPACHO Acolho a cota da d. Procuradoria de Justiça (ID 72748686). Em face da noticiada composição entre BÁRBARA MONTEIRO ROLIM e DANIEL SANTANA WERCERLENS FERREIRA, nos autos da queixa-crime 0753311-05.2024.8.07.0016, na qual BÁRBARA manifestou seu interesse em não prosseguir com os fatos descritos nos autos de números 0716470-96.2024.8.07.0020 e 0714250-28.2024.8.07.0020, intime-se a Defensoria Pública, para manifestar se persiste o interesse na presente demanda. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 2 de julho de 2025 16:42:30. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator